Tribunal: CARF
Processo: 10660.902686/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902686/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SAGRADOS CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
Recorrente a apresentar os demais assentos contábeis necessários à comprovação da correção da
compensação na sua integralidade das parcelas de IRPJ determinadas sobre a base de cálculo
estimada dos meses de abril (R$867,23) e maio (R$1.575,92) do ano-calendário de 2002 que
foram extintas por meio de compensação sem processo utilizando-se do crédito advindo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, com a finalidade de verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34228.38269.270510.1.7.02-5953, em 27.05.2010, e-fls. 08-
14, , utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$6.076,68 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de lucro
real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-06:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902686/2012-05
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
21.803,47
6.460,98 [...]
28.264,45
CONFIRMADAS [...]
19.360,32
6.460,98 [...]
25.821,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 6.076,68
Valor na DIPJ: R$ 6.076,68
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 28.264,44
IRPJ devido: R$ 22.187,76
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.633,54
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900,
de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RF6 no 900, da 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-71.146, de 19.06.2019, e-fls. 164-168:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.06.2019, e-fl. 172, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.07.2019, e-fls. 174-177, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO RECURSO VOLUNTÁRIO RAZÕES E FUNDAMENTOS LEGAIS
DO CRÉDITO PLEITEADO.
Não são conclusivas as alegações trazidas pelo acórdão recorrido quanto à
legitimidade do crédito utilizado na compensação solicitada através da PER/DCOMP
34228.38269.270510.1.7.02-5953.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

Sendo assim, solicita aos Egrégios Conselheiros que novamente analisem as razões
e fundamentos legais apontados na Manifestação de Inconformidade quanto à
legitimidade do crédito utilizado, reproduzidas a seguir.
As estimativas pagas/compensadas no ano-calendário de 2002, que geraram o saldo
negativo de IRPJ utilizado no ano-calendário de 2003, podem ser demonstradas conforme
quadros abaixo:

Estimativas pagas/compensadas janeiro fevereiro março abril maio junho
IRPJ a pagar
2.095,43
3.248,11
-464,61
1.984,67
2.365,11
3.307,40
Saldo neg. AC
2001
R$6.460,98
2.095,43
3.248,11

1.117,44

DARF AC 1997
R$2.443,15

867,23
1.575,92

IRPJ pago - DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
789,19
3.307,40

Estimativas pagas/compensadas julho agosto setembro outubro novembro dezembro
IRPJ a pagar
-4.646,79
7.750,94
-819,83
3.743,64
3.769,14
-6.076,68
IRPJ pago - DARF
0,00
7.750,94
0,00
3.743,64
3.769,14
0,00

É pela comparação entre o valor recolhido e o valor devido que o pagamento a
maior é quantificado, conforme abaixo:
Estimativas compensadas com saldo negativo do AC 2001 = R$ 6.460,98
Estimativas compensadas com DARF do AC 1997 = R$ 2.443,15
Estimativas pagas = R$ 19.360,31
Valor recolhido = R$ 28.264,44
(-) valor devido = R$ 22.187,76
(=) saldo negativo do AC 2002 R$ -6.076,68
O Despacho Decisório não acatou a estimativa compensada com o DARF relativo
ao ano-calendário de 1997, no valor de R$ 2.443,15, como parte integrante do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, resultando na homologação parcial da
compensação efetivada no PER/DCOMP analisado pelo fisco, sob a alegação que o
respectivo DARF não foi utilizado para quitar o débito de estimativa.
Entretanto, a DCTF relativa ao segundo trimestre de 2002 demonstra a quitação
parcial das estimativas relativas aos meses de abril e maio de 2002 com o crédito
resultante do DARF citado, exatamente conforme consta do quadro demonstrativo acima.
Quanto à legitimidade do crédito representado pelo DARF utilizado na
compensação cumpre informar que o ano-calendário de 1997 foi encerrado com prejuízo,
e sendo assim, os pagamentos relativos aos fatos geradores compreendidos nesse ano-
calendário caracterizam pagamento indevido ou maior do que o devido. No caso, existia
saldo devedor relativo à estimativa do mês de fevereiro de 1997 somente recolhido em
março de 2002, e imediatamente utilizado para compensar as estimativas dos meses de
abril e maio de 2002.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

Portanto, incabível a homologação parcial levada a efeito pelo Despacho Decisório
ora contestado, estando absolutamente correto o crédito pleiteado no montante de R$
6.076,68.
Foram anexados ao processo os seguintes documentos necessários à comprovação
pretendida: a) DARF relativo a fevereiro de 1997, quitado em 12/03/2002; b) DIPJ
apresentada em 1998 e relativa ao ano de 1997; c) DCTFS relativas ao primeiro e
segundo trimestres de 2002; d) DIPJ apresentada em 2003 e relativa ao ano de 2002; e)
PER/DCOMPS original e retificadoras analisadas no Despacho Decisório em questão; O
Termos de Intimação enviados à empresa e que resultaram nas retificações da
PER/DCOMP.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — CONCLUSÃO
Em conclusão, a interessada solicita o cancelamento da cobrança dos débitos que
constam do presente processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$2.443,14 (R$6.076,68 – R$3.633,54) referente ao ano-calendário de 2002
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que as estimativas
de IRPJ dos meses de abril (R$867,23) e maio (R$1.575,92) do ano-calendário de 2002 foram
extintas por meio de compensação utilizando-se o crédito decorrente do pagamento no valor de
R$2.443,15, recolhido em 12.03.2002 a título de estimativa de IRPJ no mês de fevereiro de
1997, que compôs o então saldo negativo.
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise. Excepcionalmente até 09.04.2000 houve a
possibilidade de compensação de crédito de um sujeito passivo com débito de outro (Instrução
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de
outubro de 1998 e Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Analisando a DCTF referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2002, tem-se
que restou ali consignado que as estimativas de IRPJ dos meses de abril (R$867,23) e maio
(R$1.575,92) do ano-calendário de 2002 foram extintas por meio de compensação sem processo
utilizando-se o crédito decorrente do pagamento no valor de R$2.443,15, recolhido em
12.03.2002 a título de estimativa de IRPJ no mês de fevereiro de 1997, que compôs o então saldo
negativo, e-fls. 71 e 73.
Ocorre que estas informações devem constar expressamente nos assentos
contábeis. Assim deve-se verificar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo
do ano-calendário de 1997 que foi utilizado como direito creditório na compensação sem
processo das estimativas de IRPJ dos meses de abril (R$867,23) e maio (R$1.575,92) do ano-
calendário de 2002.
Princípio da Legalidade
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a apresentar os
demais assentos contábeis necessários à comprovação da correção da compensação na sua
integralidade das parcelas de IRPJ determinadas sobre a base de cálculo estimada dos meses de
abril (R$867,23) e maio (R$1.575,92) do ano-calendário de 2002 que foram extintas por meio de
compensação sem processo utilizando-se do crédito advindo do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1997, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no valor de R$2.443,14.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital